Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante de contrato de honorários advocatícios e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Sapucaia/RS, com base no art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro constante de contrato de prestação de serviços advocatícios, antes da citação, com a consequente remessa dos autos ao foro do domicílio da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro, embora amparada pelo princípio da autonomia privada, pode ser reputada ineficaz de ofício antes da citação, quando verificada sua abusividade, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC.
4. A escolha do foro de Brasília/DF, sem qualquer vinculação com o domicílio da executada ou com o local da prestação dos serviços advocatícios, evidencia eleição aleatória e injustificada, configurando abuso contratual.
5. A abusividade da cláusula contratual pode ser reconhecida quando sua aplicação comprometer o exercício da ampla defesa, dificultar o acesso ao Judiciário ou violar o princípio do juiz natural.
6. A jurisprudência do TJDFT admite a possibilidade de declínio de competência territorial de ofício, nos casos em que a cláusula de eleição de foro seja utilizada de forma abusiva, em descompasso com os critérios legais e constitucionais de fixação de competência.
7. No caso concreto, a executada reside no Rio Grande do Sul, local onde se situa o imóvel objeto da demanda patrocinada pela agravada, sem qualquer vínculo com o Distrito Federal, sendo razoável a remessa dos autos para o foro de seu domicílio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro pode ser declarada ineficaz de ofício pelo magistrado, antes da citação, quando configurada abusividade que comprometa o exercício da ampla defesa ou viole o princípio do juiz natural.
2. A escolha aleatória de foro, sem vínculo com as partes ou com a relação jurídica contratual, caracteriza abuso e autoriza a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu.
3. A Súmula 33 do STJ não impede o reconhecimento de ofício da incompetência territorial quando estiver evidenciada a abusividade da cláusula de eleição de foro.